Tribunal: TJMT
Processo: 1013644-78.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013644-78.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crime Tentado, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SILVA LADISLAU - CPF: 006.276.181-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER HIAGO OLIVEIRA DE AGUIAR - CPF: 037.780.561-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANDERSON XAVIER - CPF: 004.976.281-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), TIAGO FELIPE MARTINELLI - CPF: 027.340.921-23 (PACIENTE), MM. JUIZ DE DIREITO DR. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E FAVORECIMENTO REAL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE –
1.
DECISÃO SEGREGATÍCIA DEVIDAMENTE MOTIVADA -
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PACIENTE FLAGRADO TENTANDO TRANSPORTAR DROGAS E APARELHOS CELULARES PARA O INTERIOR DE PRESÍDIO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE DRONE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) PARA O RESGUARDO DO CORPO SOCIAL –
2. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES
-
PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente e sua aparente periculosidade, estas últimas evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre
in casu;
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.ª SUZANA SIQUEIRA LEÃO

PACIENTE:

TIAGO FELIPE MARTINELLI SCATAMBULI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no APFD n.º 1010124-04.2021.811.0003 (Pedido de Prisão Preventiva n.º 1013035-86.2021.811.0003), em razão do suposto cometimento dos crimes descritos no
art. 33,
caput
e art. 35 c/c art. 40, inc. III, todos da Lei n.º 11.343/06
;
e art. 349-A c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Contextualizando os fatos da presente impetração, relata a firmatária do remédio heroico que o paciente foi preso em flagrante no dia
02/05/2021
na posse de um drone, um controle, duas baterias, diversos aparelhos de telefonia móvel, chips e carregadores, além de porções de maconha e cocaína; e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, a despeito de sua primariedade e dos predicados pessoais favoráveis que militam em seu favor.

Nessa toada, ilustrando a aventada coação ilegal, a causídica assevera que d. autoridade inquinada de coatora
não se desincumbiu de motivar concretamente o decreto de prisão preventiva
, visto que invoca genericamente a indispensabilidade da prisão para salvaguarda da ordem pública, mas sequer considera os predicados pessoais favoráveis ostentados pelo agente, lastreando suas razões de decidir na
simples menção aos requisitos legais
exigidos para imposição da cautelar extrema e na
gravidade abstrata
dos crimes supostamente perpetrados, o que não se presta a justificar a manutenção do ergástulo.

Prosseguindo, aponta a
ausência dos requisitos insculpidos no art. 312 do CPP
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que inexistem elementos concretos capazes de vincular o paciente aos crimes que lhe estão sendo imputados, na medida em que, além de nada de ilícito ter sido encontrado em seu poder, o paciente negou veementemente a autoria delitiva, afirmando que é empresário do ramo de eletrônicos e apenas vendeu um
drone
à pessoa identificada como Vacao, “
não sabia da existência dos supostos entorpecentes encontrado, que apenas tomou conhecimento na delegacia sobre as droga e que suspeita que tal substância ilícita possa ser de Vacao”
(sic – ID 96125511, p. 11).

No que se refere ao
periculum libertatis
, afirma que nada de objetivo existe a indicar que o favorecido nessa ordem é sujeito de elevada periculosidade ou que, em liberdade, ofertará riscos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo; mormente se considerado que se trata de sujeito primário, exercente de labor lícito e residente em endereço fixo, a indicar a
viabilidade da substituição da prisão preventiva por providências acautelatórias menos severas
, as quais
em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Enfim, alega
en passant
que os crimes não foram cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que, aliado às condições pessoais favoráveis do agente, leva a crer que, em caso de eventual condenação, certamente será beneficiado com a figura do “tráfico privilegiado” e submetido a regime de cumprimento de pena diverso do fechado, a tornar desproporcional o seu recolhimento provisório ao cárcere [
tese de violação ao princípio da homogeneidade
].

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão

in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais (art. 319, CPP). E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A ação de dignidade constitucional veio instruída com a documentação digital registrada do ID 76395463 ao ID 76395482.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 96326535) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 96592489.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 98216996).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Tiago Felipe Martinelli Scatambuli
encontra-se com a liberdade restrita desde o dia
03/05/2021
por supostamente praticar, em coautoria com
Anderson Xavier, Eduardo Silva Ladislau
e
Fagner Hiago Oliveira de Aguiar
, os crimes de
tráfico de drogas
,
associação ao narcotráfico
e
favorecimento real.

Submetido à audiência de custódia, o favorecido nessa ordem teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva pelo d. Juiz Plantonista, estando à disposição do Estado desde então; o que, segundo a impetrante, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da presente ação de dignidade constitucional.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Do acurado exame da decisão objurgada, verifica-se que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e favorecimento real
] são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
superam 04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade inquinada de coatora esclareceu estar estampado nos documentos que compõem o caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do paciente e de seus comparsas com os crimes imputados, porquanto flagrados nas imediações da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa portando
aparelhos celulares e porções de entorpecentes devidamente embaladas, objetos que, aparentemente, seriam arremessados para o interior do presídio.

Nesse aspecto, vale ressaltar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Mas ainda que assim não fosse, ressalto que, em consulta ao sistema informatizado do Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifiquei que a exordial acusatória foi devidamente recebida em primeira instância na data de
12/08/2021
,
instaurando-se a ação penal n.º 1013035-86.2021.811.0003 (PJe)
; o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

Tanto é assim que a jurisprudência sedimentada no c. Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de
que
“a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate.”

(AgRg no RHC 122.933/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

De outra banda, no que diz respeito ao
periculum libertatis
, verifico que a d. autoridade impetrada justificou adequadamente em suas razões de decidir que a
gravidade
dos fatos delituosos e a aparente
periculosidade do paciente
e de seus comparsas, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos, revelam a necessidade da medida de exceção para a
acautelar a ordem pública
, notadamente diante dos fortes indicativos de que os suspeitos estariam ligados ao crime organizado, porquanto flagrados tentando transportar diversos objetos para o interior da Penitenciária de Rondonópolis/MT, no intuito de fomentar a atividade criminosa no sistema prisional (ID 96125523, p. 07).

Com efeito, depreende-se dos autos eletrônicos que, por volta das 19h35min do dia 02/05/2021, a Equipe Car 01, pertencente à Força Tática da Polícia Militar de Rondonópolis/MT, recebeu um chamado dos policiais penais da Penitenciária da “Mata Grande”, noticiando que um veículo Astra, de cor prata, placa NPQ2B09, estaria circulando pelas imediações do presídio em atitude considerada suspeita.

Em posse de tais informações, uma guarnição saiu em diligências e realizou a abordagem do veículo, que estava estacionado em uma estrada vicinal próxima à penitenciária. No local, os agentes de segurança pública encontraram os suspeitos
Eduardo Silva Ladislau
e
Tiago Felipe Martinelli Scatambuli
– que, embora tenha tentado foragir e resistido à prisão, foi capturado e contido pelos milicianos. Questionados pelos policiais acerca dos motivos pelos quais estariam naquela região, ambos os suspeitos confessaram que foram até o local na companhia de outros dois suspeitos, que estavam em uma motocicleta, à procura de um
drone
perdido, o qual teria sido utilizado pelo grupo para transportar entorpecentes e aparelhos celulares para o interior do estabelecimento prisional.

E deveras, durante o procedimento padrão de busca veicular, os agentes de segurança pública lograram em encontrar uma mala contendo
um controle remoto de
drone
; duas baterias para
drone
; diversos aparelhos celulares, carregadores e chips de telefonia móvel; uma balança de precisão; um saco plástico grande e outras 06 (seis) porções menores de substância entorpecente análoga à maconha; e uma porção de cocaína
; todos meticulosamente embalados e amarrados em carretéis de linha e cabos de aço. Também foram encontrados no interior do veículo um dispositivo artesanalmente fabricado, formado por um botijão de gás adaptado, um cano de metal e um compressor de ar, o qual, segundo os suspeitos, serviria como uma espécie de dispositivo de disparo, auxiliando-os a arremessar objetos por cima dos muros da penitenciária; e os documentos pessoais de
Fagner Hiago Oliveira de Aguiar
e
Anderson Xavier
, que conseguiram foragir antes da abordagem policial.

Além do mais, consta das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora que, ao que tudo indica,
Tiago Felipe Martinelli Scatambuli
integra a facção criminosa “Comando Vermelho” e, juntamente com
Fagner Hiago Oliveira de Aguiar
, possui a incumbência de promover a distribuição de drogas na região sul do Estado de Mato Grosso; tanto que ambos estariam, desde o ano de 2016, sendo investigados pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico na região de Alto Taquari/MT (ID 96592489).

Portanto,
à semelhança do que externado pelo d. julgador singular, concluo que existem motivos plausíveis para que
Tiago Felipe Martinelli Scatambuli
seja mantido em cárcere provisório para o resguardo da ordem e segurança públicas, porquanto a gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, as circunstâncias em que perpetrados os ilícitos e a aparente periculosidade social por ele ostentada bem evidenciam a necessidade
de mantê-lo afastado do convívio social, garantindo-se, assim, a paz social constitucionalmente garantida à todos os cidadãos.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos,
a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito
, ou seja, pelo fato de ter o recorrente, acompanhado por um adolescente, tentado promover a inserção de 248 gramas de maconha e 8 aparelhos celulares em estabelecimento prisional,
demonstra risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.
”
(vide: RHC 90.482/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018)

“
Os elementos do modus operandi criminoso
, com destaque para a grande quantidade de drogas apreendidas e
para as circunstâncias em que o Paciente foi preso em flagrante
, denotam a periculosidade do agente e são fundamentos idôneos para justificar a segregação cautelar.”
(vide: AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021). Grifei.

Não discrepa o entendimento da c. Terceira Câmara Criminal desta eg. Corte de Justiça, veja-se:

“
A periculosidade subjetiva do agente pode estar calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se denota pela colaboração em golpes pela internet, bem como outros possíveis, de inserção de drogas em presídio por meio de drone.”
(N.U 1003299-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) – grifei.

Logo, diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho as lições de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015; sendo irrelevante, nesse momento, o fato do paciente residir em endereço fixo no distrito da culpa, ter família constituída e não ter cometido crimes que envolvam violência e/ou grave ameaça à pessoa.

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição por quaisquer medidas menos gravosas.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.

Enfim, quanto às alegações feitas
en passant
pela impetrante, no sentido de que a medida segregatícia experimentada pelo paciente se revela desproporcional à solução de mérito da ação penal correlata; friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

A propósito, ao tratar do tema, a Corte Cidadã já consolidou o entendimento de que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Desta feita, não sendo possível concluir pela desproporcionalidade da medida adotada em primeira instância, e inexistindo qualquer ilegalidade,
abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, impede-se a concessão da presente ação constitucional.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
TIAGO FELIPE MARTINELLI SCATAMBULI
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021